Tribunal: TCU
Processo: 028.452/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão de Pessoal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de admissão de servidores da Universidade Federal do Pará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os artigos 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em considerar legais e ordenar o registro dos atos de admissão de Delciane de Freitas Silva (XXX.894.572-XX) e Márcio Simões de Almeida (XXX.169.865-XX).